Tribunal: STF
Processo: AC 2910
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-11
Data de publicação: 2014-12-11

Ementa:
EMENTA:  QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTRANCAMENTO. EFEITOS QUE PERDURAM APENAS ATÉ O EXAME DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 759.276. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A AÇÃO CAUTELAR.